Tribunal: TJDFT
Processo: 0735165-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735165-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TITO ALCANTARA BESSA JUNIOR AGRAVADO: MAIS SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TITO ALCANTARA BESSA JUNIOR contra a decisão, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0708268-95.2021.8.07.0001 – id 163880577, ajuizada por MAIS SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO e OUTROS em desfavor do agravante e de TNG COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, que suspendeu a execução em relação a empresa executada em razão de homologação de plano de recuperação judicial e entendeu cabível o prosseguimento quanto ao agravante. Em suas razões (id 50354917), o executado/agravante, sustenta, em suma, que não está obrigado ao pagamento da dívida da empresa devedora principal que se encontra em recuperação judicial, porque é sócio/fiador e a suspensão da execução nessa hipótese lhe é extensível, sob pena de duplicidade de pagamento e violação ao instituto da recomposição econômico-financeira. Destaca que se fazem presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a ação originária até o julgamento definitivo do presente agravo, ressaltando a probabilidade do direito nos argumentos expostos, bem como o perigo da demora, ante o risco iminente de expropriação dos seus bens. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para determinar a suspensão da execução também em relação ao agravante. Preparo regular (id 50463340). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, de plano, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.333.349/SP, Tema n.o 885, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese vinculante: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". Se não bastasse, posteriormente, a mesma E. Corte consolidou a matéria na aprovação do enunciado da Súmula n.o 581: “Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora